Tribunal: TJDFT
Processo: 0800771-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0800771-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES MEDEIROS DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após prolatada a sentença a parte autora opôs embargos de declaração (ID 73680316) e, sem que fossem julgado, interpôs recurso inominado (ID 73680320). Assim, em razão do princípio da unicidade recursal, intime-se a parte autora para dizer se subsiste interesse no julgamento dos embargos de declaração, ficando cientificada de que seu silêncio será considerado como desistência tácita. Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.